Tribunal: TJMT
Processo: 1029557-79.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029557-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATIUCE SOUZA DA SILVA - CPF: 002.426.111-41 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), MICHAEL ALEXANDER SHAW WALKER - CPF: 729.360.021-68 (APELADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS - CNPJ: 15.145.811/0001-58 (APELANTE), MAIRA MOREIRA FIGUEIREDO - CPF: 013.466.816-27 (ADVOGADO), DANIELA MAXIMO MERGH FONSECA E SILVA - CPF: 027.869.476-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRELIMINARES REJEITADAS - INCÊNDIO EM VEÍCULO EM MOVIMENTO – FOGO QUE TEVE SUPOSTAMENTE TEVE INÍCIO NO CAPÔ DO VEÍCULO E QUE DEPOIS SE ALASTROU PARA A CABINE – LAUDO PERICIAL QUE RECHAÇA TESE DE INCÊNDIO CRIMINOSO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO PARA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
– SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO - RECURSO DESPROVIDO.
1. apesar de afirmar que não existem indícios nos autos que conduzam à conclusão de que os apelados fazem jus à concessão do benefício, a apelante não junta sequer um início de prova que indique a alteração patrimonial dos apelados no período, ou que demonstre que o perfil deles não condiz com a condição de miserabilidade atendida pelo instituto. 2. “
A natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizar a natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da empresa não tem relevância para essa classificação
”. (TJMT - RAC 1003788-30.2022.8.11.0041 – rel. des. MARCIO VIDAL – 5ª Câmara de Direito Privado – j. 09/04/2024 - DJE 17/04/2024) 3.
Se o laudo pericial realizado no veículo que provocou o incêndio na lavoura rechaça a hipótese de que a culpa pelo evento não é da proprietária do veículo, e não afasta a hipótese de falha no veículo, o dever de ressarcir pela seguradora fica comprovado.
4.
Sobre a correção monetária, para o caso de indenização securitária, o marco inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo prejuízo, seguindo-se a orientação da Súmula n. 43 do STJ. No entanto, os juros moratórios devem incidir desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (art. 405 do Código Civil), merecendo reparo a sentença somente quanto ao marco inicial dos juros de mora..

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Emergentes, Lucros Cessantes e Dano Moral
”
(Proc. nº
1029557-79.2021.8.11.0041
), proposta em desfavor da apelante por KATIUCE SOUZA DA SILVA E MICHAEL ALEXANDER SHAW WALKER, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao “
ressarcimento do valor do veículo do autor em discussão nos autos, pela Tabela FIPE à época do sinistro, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação, devendo ser descontada, contudo, a importância da cota de participação do segurado, caso haja previsão contratual
”

(cf. Id. nº 204134822).

A apelante argui preliminar de revogação da justiça gratuita deferida, sustentando que “
ao analisar detidamente os documentos juntados, verifica-se, em verdade, não foi demonstrada a sua real situação financeira
(...)
porque não trouxe aos autos nenhum documento probatório de que faz jus ao benefício pleiteado
”.

Também argui preliminar de ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por não existir relação de consumo, notadamente, porquanto “
não há como identificar a vulnerabilidade do associado, no mercado para consumo, diante de uma relação paritária (artigo 55, CCB) e que não se desenvolve em ambiente de mercado (artigo 4º, I, CDC)
”. No mesmo sentido, defende a ausência de inversão do ônus da prova, destacando a incompatibilidade das informações fornecidas pela parte autora na exordial e as verificadas pelo perito na elaboração do laudo técnico.

No mérito, defende que o contrato não contém cobertura para casos de incêndio ocasionados por vandalismo ou defeitos mecânicos, e, no caso, “
a perícia constatou que não houve desgaste natural do veículo
”, além disso, “
o perito nomeado por este juízo deixou claro que a situação igual à dos autos, de incêndio com o veículo em movimento só ocorre quando existe por má conservação do bem
”, sendo certo que pelo fato de não saber a causa do incêndio este “
pode ter ocorrido de maneira criminosa, ausência de manutenção no sistema de lubrificação e sistema elétrico
”, ressaltando o fato de que também constatou-se do laudo “
que a turbina não possui indícios de explosão, mas apenas de derretimento; o que significa dizer que foi atingida pelo fogo, mas não que o mesmo tenha iniciado naquele local
”.

Defende, ainda, que “
o pronunciamento judicial acerca da correção monetária não está de acordo com o ordenamento jurídico
”, isso, pois, “
o termo inicial para correção monetária se dá a partir do ajuizamento da ação
”. Subsidiariamente, sustenta que deve ser determinado que os apelados cumpram “
a obrigação legal e contratual
(...)

em transferir o veículo e sua documentação livre e desembaraçado de qualquer ônus
” e deve ser “
decotado os valores de cota e rateio em eventual manutenção da sentença
”. Pede, então, o provimento do apelo para que seja reformada a sentença e julgado totalmente improcedente o pedido inicial (cf. Id. nº 204134829)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n] 204134834).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com danos emergentes, lucros cessantes e dano moral, proposta pelos apelados em desfavor do apelante, aduzindo que o segundo requerente, em 05/08/2017, por volta das 23:30 horas, trafegava na BR 364, Km 302.3, na cidade e município de Jaciara sentido Cuiabá, momento em que o veículo segurado incendiou, causando a perda total, sendo que a requerida negou a cobertura da apólice ao argumento que é impossível atender à solicitação vez que há informações contraditórias.

Devidamente realizada a instrução processual, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes fundamentos:

“Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar:

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."[1]

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou: (...)

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. (...)

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade.

Versa a demanda acerca da ação de obrigação de fazer, cumulada com danos emergente, lucros cessantes e dano moral proposta por Katiuce Souza da Silva e Michael Alexander Shaw Walker em desfavor de LIONS – Associação de proteção e Benefício ao Proprietário de Veículos – Lions Proteção Veículos – Lions Truck, ao argumento que o veículo do autor, segurado pela ré, sofreu um incêndio

resultando na perda total do mesmo, e a ré se nega a indenizar ao argumento que é impossível atender a solicitação frente à informações divergentes acerca de onde se iniciou o incendio.

No que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como já devidamente decidido nestes autos, observa-se que o programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Assim, associado e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular.

Do mérito:

De acordo com os autos o requerente, em 05/08/2017, por volta das 23:30 horas, o segundo requerente trafegava na BR 364, Km 302.3, na cidade e município de Jaciara sentido Cuiabá, momento em que o veículo segurado incendiou, causando a perda total, sendo que a requerida negou a cobertura da apólice ao argumento que é impossível atender a solicitação vez que há informações contraditórias.

De acordo com o Laudo da Polícia Rodoviária Federal (id. 15222907), ‘A dinâmica do incêndio foi originada segundo o motorista de uma pane mecânica do motor, mais especificamente na turbina, ato contínuo as chamas se alastraram e tomaram toda a cabine do cavalo trator de placas JZT - 5911 que ficou imobilizado no acostamento. O incêndio foi controlado por funcionários de fazendas próximas ao local. Motorista do caminhão saiu ileso.’

No comunicado do acidente/sinistro à requerida, datado de 12/09/2017, o autor especificou o seguinte:

‘Eu estava dirigindo quando fumaça começou a sair do capô, antes de conseguir parar tinha uma explosão e o fogo começou a sair

da capô. Eu tentei apagar o fogo, ajuntei com outros caminhoneiros mas não consegui. O fogo foi apagado com um fazendeiro’

(id. 15222960)

Ao negar o pagamento da indenização, a ré asseverou:

Em sindicância realizada para análise dos fatos narrados pelo Associado, verificou-se que existem incompatibilidades de informações e fatos prestadas, uma vez que da sindicância realizada, percebeu-se que autor prestou informações controversas no Boletim de ocorrência, sobretudo em relação ao local no qual teria iniciado o incêndio, sendo certo que a sindicância levantou informações contraditórias ao relato do Notificado.

Verifica-se que o Notificado não cumpriu com as obrigações do item V.23 do Regulamento, abaixo transcritas, que versão sobre a obrigação dos Associados de prestarem informações que correspondem à verdade, sob pena do não recebimento da indenização correspondente, sem olvidar-se da possibilidade de cobrança de eventuais prejuízos em razão das declarações inconsistentes prestadas.

Portanto, pela análise técnica dos profissionais da Notificante bem como da Diretoria, representantes legais dos Associados, comunica-se que não há como admitir vosso aviso de sinistro e dar andamento ao processo de indenização, pelos fatos e fundamentos de direitos expostos alhures. (id. 15222871)

As questões controversas se referem à necessidade de indenizar. Como a questão alegada pelo réu para negar a indenização é técnica, necessário verificar o que foi especificado no Laudo Pericial de id. 127854968:

2. OBJETIVO O presente trabalho pericial tem como OBJETIVO REALIZAR VISTORIA TÉCNICA no veículo Caminhão Mercedes Benz L2638 6X4 3 EIXOS, ano de fab. /mod. 2004/2004, cor Branca, combustível Diesel, placa JZT5911, CHASSI 9BM6963654B392514, RENAVAM 00838254772, assim como, análise dos documentos apresentados nos autos, a fim de constatar se o incêndio no veículo ocorreu no turbo compressor.

7. CONCLUSÃO Através dos documentos e inspeções técnicas do veículo Caminhão Scania P124CA6X4NZ 400, ano de fab. /mod. 2005/2005, cor Branca, combustível Diesel, placa MCZ-1293, CHASSI 9BSP6X4A050568877, RENAVAM 00855972840 e de acordo com a exordial tem-se que a presente demanda consistia em constatar se as causas do incêndio ocorrido no veículo ocorreram por falhas no turbo compressor, conforme alegações do autor.

É incontestável a ocorrência de incêndio no objeto da lide, qual ensejou danos no compartimento interno e externo da cabine, e estendeu parcialmente para o componente bateria, sistema elétrico, motor e suspensão, quais foram demonstrados através de imagens anexadas aos Autos. Na data da inspeção técnica foi verificado que o caminhão se encontrava estacionado no pátio da empresa Tele Guincho, localizado no município de Várzea Grande, MT, cabe apontar que o veículo não apresentava as mesmas características a época dos fatos.

Após realizadas análises documentais e inspeções técnicas no veículo, CONCLUI-SE:

I. Para análises dos agentes causadores do incêndio foram utilizados procedimentos descritos através de Diagnóstico de Incêndio e Explosões veiculares, onde são descritas metodologias aplicáveis para a investigação das causas.

II. Após as análises realizadas foi possível constatar que o veículo incendiado sofreu alterações de peças e componentes, tal fato pode-se atribuir lapso temporal havido desde o sinistro até a data da vistoria. Em resumo foram verificados acumulo de sujeira e degradação dos componentes comburidos.

III. No que se refere ao estado de Conservação e Manutenção do veículo, cabe pontuar que não foram apresentados aos Autos documentos que demonstrem a execução de manutenções periódicas e preventivas.

IV. Com relação ao incêndio, analisou-se as marcas de propagação do incêndio, constatando que o mesmo danificou todo habitáculo do veículo (cabine), painel, para-brisa e vidros, bancos, ainda, verifica-se que a fonte de maior calor gerado se localiza na parte atrás do banco do motorista, onde demonstra significativamente a alteração da cor, e degradação do material assoalho.

V. Por meio das análises realizadas, foi verificado que o turbo compressor não apresentava deformações decorrentes do incêndio, o que demonstra que o compartimento motriz e inferior não foi o gerador do incêndio, tendo em vista a ausência de deformação no turbo compressor.

VI. Conclui-se que o incêndio não teve origem no turbo compressor, tendo em vista a ausência de elementos técnicos que corrobore para tais afirmações.

QUESITOS:

3- É comum que veículos do tipo do periciado se incendeiem em movimento? RESPOSTA 3 – Não é comum um veículo iniciar incêndio em movimento, no entanto, pode ocorrer diante das condições de manutenção e condução do automóvel.

4- Quais seriam as causas comuns de incêndio de veículos como o periciado? RESPOSTA 4 – As causas comuns seria incêndio criminoso, ausência de manutenção no sistema de lubrificação e sistema elétrico do veículo.

5- É possível identificar a ocorrência de alguma causa comum de incêndio no presente caso? RESPOSTA 5 – Em análises as informações apresentadas aos Autos e analises realizadas, não é possível determinar a causa, se o incêndio foi criminoso, originado do sistema elétrico ou intempéries sobre a via.

10- É possível precisar qual foi o foco de início do incêndio? RESPOSTA 10 – Por meio das análises realizadas, não foi possível determinar o agente causador.

11- Considerando os estragos do veículo, é possível constatar se o incêndio se iniciou na cabine ou dentro do capô do veículo? RESPOSTA 11 – Com base nas analises realizadas verificou que o compartimento motriz e inferior não foi o gerador do incêndio, tendo em vista a ausência de danos severos no motor, radiador, transmissão, turbo compressor e outras peças, apresentando apenas derretimento na superfície dos componentes.

12- Qual parte do veículo ficou mais danificada, capô ou cabine? RESPOSTA 12 – Através das analises verificou que a cabine foi a maior zona de deformações em decorrência do incêndio.

13- Os estragos apresentados pelo veículo estão condizentes com o relato de que o fogo teria começado na turbina? RESPOSTA 13 – Com base nas análises realizadas, verificou que o incêndio não ocorreu no turbo compressor, tendo em vista a ausência de elementos técnicos que corrobore para tais afirmações.

Do Regulamento do Plano de Proteção Veicular (id. 17167272), extrai-se que ‘o Plano de Proteção Veicular protege os veículos de seus ASSOCIADOS contra roubo, furto qualificado, colisão, incêndio, fenômenos da natureza, oferecendo, ainda, assistência 24h, auxilio funeral, carro reserva, proteção de vidros, fundo para terceiros e Acidentes Pessoais de Passageiros – APP’ (item II.1).

Verifica-se, ainda:

II.11. A cobertura da proteção veicular se aplica apenas aos seguintes eventos:

a) colisão com outros veículos, pessoas, animais ou coisas, abalroamento, capotamento e choque involuntários;

b) Eventos da natureza;

c) Incêndio;

d) Roubo;

e) Furto qualificado;

V. EVENTOS NÃO COBERTOS PELO PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR

V.1. Todo e qualquer tipo de prejuízo pessoal, exceto para veículos com cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP);

V.2. Lucros cessantes;

V.3. Danos morais para associados, terceiros e/ou ocupantes dos veículos envolvidos;

V.4. Utilizar inadequadamente o veículo com relação à categoria legal ou à categoria informada na inclusão no Plano de Proteção Veicular, seja pelo ASSOCIADO, seus prepostos, representantes ou colaboradores.

V.5. Todos os eventos em que haja infração de trânsito considerada grave, gravíssima ou crime pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como os descumprimentos de outras Leis e normas vigentes que regulamentem uso de veículos. V.6. Desgaste natural ou pelo uso, deterioração gradativa e vício próprio, defeito de fabricação, defeito mecânico, da instalação elétrica do veículo, vibrações, corrosão, ferrugem, umidade e vandalismo.

V.7. Atos de hostilidade ou guerra, terrorismo, tumultos, motins, comoção civil, sabotagem, protestos, manifestações populares e vandalismo.

V.8. Radiação de qualquer tipo.

V.9. Poluição, contaminação e vazamento.

V.10. Ato de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos cobertos.

V.11. Danos provenientes de negligência do associado, arrendatário ou cessionário na utilização ou na falta de adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer evento.

V.12. Danos emergentes, entendidos como tudo aquilo que a vítima perdeu e que importou em efetiva e imediata diminuição do seu patrimônio.

V.13. Perdas e danos ocorridos quando em trânsito por estradas e/ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego, areias fofas e/ou movediças ou mesmo praias.

V.14. Danos causados a carga transportada, de quaisquer tipos. 7

V.15. Danos ocorridos com o veículo protegido, fora do território nacional.

V.16. Danos ocorridos durante a participação do veículo em competições, apostas, provas de velocidade, inclusive treinos preparatórios.

V.17. Multas impostas ao ASSOCIADO e/ou veículos e demais despesas.

V.18. Avarias que forem previamente constatadas e relacionadas na vistoria prévia ou na revistoria do veículo ASSOCIADO, nos sinistros de danos materiais parciais, furto qualificado ou roubo.

V.19. Danos sofridos por agregados (carroceria, caçambas em geral, baús, carreta, munck, reboques e outros), ressalvados aqueles agregados cuja nota fiscal tenha sido apresentada e que constem especificados na proposta de adesão e expressamente aceitos pela ASSOCIAÇÃO. Enquadrados nos requisitos aqui citados, estarão cobertos apenas agregados até R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), a associação cobrirá até 50% (cinquenta por cento) do valor do agregado. (orçado e aprovado/autorizado no reparo do agregado)

V.20. Acessórios que não são originais de fábrica.

V.21. Os veículos procedentes de leilão, não farão jus à cobertura contra incêndio.

V.22. O furto simples.

V.23. Se constatado que as informações prestadas pelo ASSOCIADO não correspondem à verdade, tendo sido fornecidas para isentar-se do pagamento da participação obrigatória ou receber algum tipo de vantagem/indenização, a ASSOCIAÇÃO, além, de tomar as providências necessárias para o ressarcimento de prejuízos eventualmente havidos decorrentes das informações falsas, reserva-se também no direito de comunicar o fato às autoridades competentes. V.24. Danos ocorridos nos veículos que estiverem com mandado de busca e apreensão e/ou sejam objeto de demanda judicial proposta por instituição financeira.

V.25. Danos ocorridos aos veículos em que o terceiro for ascendente, descendente, cônjuge, colateral ou tiver qualquer outro tipo de parentesco, sanguíneo ou legal, ou que resida e/ou dependa economicamente do associado.

V.26. Danos ao veículo protegido que ocorram nas dependências da residência do associado ou de terceiro que seja seu ascendente, descendente, cônjuge, colateral ou aquele que tiver qualquer outro tipo de parentesco, sanguíneo ou legal, e/ou dependa economicamente do associado.

V.27. Apropriação indébita

V.28. Danos ao veículo associado ou terceiro que tenham sido provocados de maneira intencional, ou seja, com vontade/intenção de provocar evento danoso.

Ainda pertinente destacar que ao fixar os pontos controvertidos o Juízo estabeleceu:

‘Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) se a parte autora descumpriu alguma obrigação com a requerida ao prestar informações sobre o sinistro; b) se os danos ocorridos no veículo possuem cobertura pelo plano de proteção veicular; c) existência de falha na prestação de serviço; d) existência de dano e; e) nexo de causalidade’. (id. 31761176)

O laudo pericial juntado aos autos pela requerida corrobora com as afirmações contidas no Laudo Pericial, já que atestou ‘Foi realizada diligencia até o local onde o veículo estava guardado. Em analise realizada, foi observado que mesmo estava com a cabine e parte do motor completamente destruído pelas chamas, apenas sobrou intacto da metade do chassi para trás, onde encontram-se os dois eixo traseiros. Não há indícios de estouro da turbina, apenas derretimento da sua estrutura.’ (id. 17167280)

Pois bem. Como se sabe, o contrato de seguro é uma avença onerosa, bilateral e de adesão, no qual o segurador se obriga a pagar a importância estabelecida na apólice, em caso de ocorrência do risco predeterminado, sendo-lhe autorizado incluir cláusulas de exclusão de riscos, desde que claramente redigidas e disponibilizadas ao segurado no ato da contratação.

Em razão disso, as cláusulas devem ser interpretadas com razoabilidade, observando, principalmente a função social do contrato e a boa-fé do contratante.

Sobre o contrato de seguro, o civilista Sílvio de Salvo Venosa leciona que:

"É contrato de adesão, como regra, pois se apresenta com cláusulas predispostas ao segurado. Este não participa de sua elaboração nem das condições gerais, na maioria das vezes imposta pela Administração. O fato de serem adicionadas cláusulas manuscritas ou datilografadas não lhe retira essa característica: 'A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato' (art. 54, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor). Ocorre praticamente sem exceção a padronização das cláusulas do contrato de seguro, ao menos aquelas mais utilizadas. A interpretação, na dúvida, obscuridade ou contradição deve favorecer o aderente-segurado. Ainda que assim não fosse, o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor determina que as cláusulas sejam interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor." (Direito Civil: Contratos em Espécie, vol. III, 3ª ed., SP: Atlas, 2003, pág. 379).

Do cotejo probatório, verifica-se que o autor celebrou com a ré contrato de seguro veicular, conforme Termo de Adesão n. 0000051638, no qual foi prevista reparação de danos em caso de sinistro por incêndio (item 2.II “c”).

De acordo com o Boletim do Corpo de Bombeiros anexado ao feito, a cabine e parte do motor foi consumido em via pública.

Com efeito, inconteste a ocorrência do sinistro, apesar do autor afirmar que se iniciou nas turbinas, competia à ré ressarcir o prejuízo experimentado pelo segurado, sendo certo que, para se eximir de sua responsabilidade, deveria produzir prova inequívoca de que a deficiência do condutor foi causa determinante do sinistro, prova que, a toda evidência, inexiste na espécie.

Sobre a eventual possibilidade de se tratar de incêndio criminoso, o expert

afirmou que ‘Em análises as informações apresentadas aos Autos e analises realizadas, NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR A CAUSA, se o incêndio foi criminoso, originado do sistema elétrico ou intempéries sobre a via’. Além disso, concluiu: “Por meio das análises realizadas, NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR O AGENTE CAUSADOR”.

Assim, vê-se que as provas produzidas nos autos comprovam o sinistro e de acordo com o contrato é obrigação da ré indenizar os valores.

Ademais, verifica-se que o sinistro ocorreu sendo impossível apontar o agente causador.

Repiso que a relação jurídica existente entre as partes é evidentemente de consumo, pois elas se enquadram perfeitamente nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, as partes firmaram contrato de proteção veicular disponibilizada por Associação para cobertura de eventos específicos em relação ao bem ali descrito, tudo mediante pagamento de mensalidades, assemelhando-se a um contrato de seguro.

Vale dizer, "considerando que o demandante aderiu ao programa de benefício de proteção veicular como destinatário final desse serviço prestado pela ré, na condição de Fornecedora, é evidente que a relação contratual em causa tem natureza de consumo" (TJSP, Apelação n. 1026929-02.2019.8.26.0224, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 29-04-2022, rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot).

Na espécie, os documentos juntados aos autos corroboram com a versão autoral de que o veículo sofreu combustão, hipótese passível de cobertura expressamente prevista no contrato de proteção veicular firmado entre as partes.

De outro lado, diferentemente do que se defendeu, não existe qualquer indício de que o incêndio foi provocado ou decorreu de má conservação ou vandalismo.

A legitimidade de recusa ao pagamento do seguro requer a comprovação de que houve voluntário e consciente agravamento do risco por parte do segurado, revestindo-se seu ato condição determinante na configuração do sinistro, para efeito de dar ensejo à perda da cobertura securitária.

Assim, não havendo nos autos elementos seguros que atestem a influência direta da condição do condutor do veículo na ocorrência do acidente, é devido o pagamento da indenização nos exatos limites da apólice.

Nesse sentido: (...)

Destarte, a conclusão não poderia ser outra, é devida ao segurado a indenização securitária no valor de mercado do bem, nos termos do contrato, devendo ser descontada, contudo, a importância da cota de participação do segurado, conforme previsão contratual.

Dano moral:

No tocante à indenização por danos morais, verifica-se o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade.

No entanto, não é qualquer dissabor da vida que pode ensejar indenização, mas os que atingem a honra alheia, causando dano efetivo.

Dessa forma, o mero descumprimento contratual/negativa administrativa da cobertura do seguro não enseja abalo na esfera íntima do indivíduo, a ponto de ensejar o pagamento à indenização pretendida, notadamente porque a negativa de cobertura não refletiu nos direitos de personalidade da parte autora.

À propósito: (...)

Lucros Cessantes:

Para deferimento de lucros cessantes, é indispensável a prova objetiva da sua ocorrência, não bastando mera expectativa, pois não se trata de dano hipotético.

Ademais, também inexiste direito ao recebimento de lucros cessantes, por expressa vedação contratual, hipótese prevista na V v.2.

Não havendo comprovação de que tenha havido as alegadas perdas de lucros pelo segurado (art. 402 do Código Civil ) e, diante da vedação contratual, incabível a indenização.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos propostos na ação de obrigação de fazer, cumulada com danos emergente, lucros cessantes e dano moral proposta por Katiuce Souza da Silva e Michael Alexander Shaw Walker em desfavor de LIONS – Associação de proteção e Benefício ao Proprietário de Veículos – Lions Proteção Veículos – Lions Truck, e condeno o requerido ressarcimento do valor do veículo do autor em discussão nos autos, pela Tabela FIPE à época do sinistro, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação, devendo ser descontada, contudo, a importância da cota de participação do segurado, caso haja previsão contratual.

Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Por decorrência do pagamento de indenização, a seguradora ficará sub-rogada nos direitos e obrigações do veículo, tendo direito sobre eventual salvado”.

Quanto à preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida, apesar de afirmar que não existem indícios nos autos que conduzam à conclusão de que os apelados fazem jus à concessão do benefício, a apelante não junta sequer um início de prova que indique a alteração patrimonial dos apelados no período, ou que demonstre que o perfil deles não condiz com a condição de miserabilidade atendida pelo instituto.

Quanto à não aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação com a Associação que presta serviço de proteção veicular, já decidiu este eg. Tribunal:

“
EMENTA
: CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizar a natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da empresa não tem relevância para essa classificação. Necessário que que esteja comprovado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente, para que a alta velocidade seja aceita como causa excludente de cobertura. (TJMT - RAC 1003788-30.2022.8.11.0041 – rel. des. MARCIO VIDAL – 5ª Câmara de Direito Privado – j. 09/04/2024 - DJE 17/04/2024)”

As demais preliminares arguidas se confundem com o mérito da lide, motivo pelo qual passo ao julgamento deste.

A prova pericial técnica realizada no veículo Mercedes Benz/L 2638, ano/Modelo 2004/2004, Placa: JZT – 5911, é ambígua, imprecisa e inconclusiva em relação à causa e às circunstâncias reais do sinistro, sobretudo porque não identifica categoricamente o fator específico que ocasionou o incêndio, mas, ainda assim, confirma o fato de não haver qualquer indício de que foi provocado criminosamente, quando diz que a “
através das análises realizadas, não foi identificado rastro de fogo que pudessem causar o incêndio do veículo
”.

Além disso, apesar de não haver provas de que o condutor ou o proprietário mantinham o veículo em condições apropriadas para uso, também não há como se afirmar, pela análise do laudo ou de qualquer documento que instrui o processo, que a combustão não se iniciou em virtude de falha no sistema elétrico do caminhão, situação na qual inexistiria qualquer hipótese de excludente de responsabilidade da apelante.

Acresço que não é de se esperar que um veículo em movimento “pegue fogo” durante trajeto de serviço. Se tal fato ocorre, a menos que seja comprovada culpa exclusiva do condutor, não há falar em ausência de responsabilidade da associação seguradora.

Então, sem dúvida, deve ser confirmada a conclusão sentencial que reconheceu a responsabilidade objetiva da seguradora (apelante) pela produção do dano, não sendo, assim, cabível qualquer retificação à sentença neste particular.

Sobre a correção monetária, para o caso de indenização securitária, o marco inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo prejuízo, seguindo-se a orientação da Súmula n. 43 do STJ. No entanto, os juros moratórios devem incidir desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (art. 405 do Código Civil), merecendo reparo a sentença somente quanto ao marco inicial dos juros de mora.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, contudo, corrijo o dispositivo sentencial quanto ao marco inicial dos juros moratórios, devendo estes incidir a partir da citação.

Considerando a regra do §11º do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024